Tribunal: STF
Processo: AI 87145
Classe: AI
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1982-05-07
Data de publicação: 1982-05-07

Ementa:
PRAZO. SUSPENSÃO. SEMANA SANTA. RI, ART-105. INTEMPESTIVIDADE. - A
SUPERVENIENCIA DOS DIAS DA SEMANA SANTA NÃO CONSTITUEM FERIAS OU
RECESSO PARA OS EFEITOS DO ART-101, ATUAL ART-105, DO REGIMENTO
INTERNO, RESULTANDO, POIS, INTEMPESTIVO O RECURSO. JURISPRUDÊNCIA DO
STF. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.